Tribunal: TJDFT
Processo: 0702268-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702268-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTO RAMOS FIGUEIREDO AGRAVADO: CRISTIANO TELES CANDIDO, MARINA TELES DE OLIVEIRA DESPACHO Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Daniel Felipe Machado Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.